Tribunal: TJPA
Processo: 0011517-85.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011517-85.2019.8.14.0061

APELANTE: GABRIEL SOARES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0011517-85.2019.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Tucurui

APELANTE:
Gabriel Soares da Silva

ADVOGADO(A):

Defensoria Pública Estadual

APELADA: A Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr.
Marcos Antônio Ferreira das Neves

RELATOR:

Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrado o dolo de associação com estabilidade e permanência entre os denunciados.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO D EPENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TESE IMPROCEDENTE.
Confirmado nos autos que o denunciado se utilizava do tráfico de drogas como meio de vida, dedicando-se à atividade criminosa de forma efetiva.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão virtual realizada aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Gabriel Soares da Silva,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara de Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, e 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa
pelo delito do art. 35, do mesmo dispositivo legal
.

Narra a denúncia
, presente à ID 5910784, de forma sintética
que no dia 18/10/2019 por volta das 15h, em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão, os acusados GABRIEL SOARES DA SILVA e GUILHERME HENRIQUE LEITE DA SILVA foram presos, pois em associação, adquiriram e mantinham em depósito substâncias entorpecentes ilícitas que se destinaria ao tráfico de drogas.

Instruído e julgado o feito, o denunciado Gabriel Soares da Silva foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
,
ID 5910907
,
requer a defesa a absolvição do apelante em relação ao delito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas, por entender que não foi demonstrado nos autos o liame subjetivo e a estabilidade e permanência da dita associação.

Requer também que seja aplicado, em relação ao tráfico de drogas, a minorante presente no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo, convertendo, em seguida, a pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja dado improvimento ao apelo manejado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À REVISÃO, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

Belém, 18/3/2024

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva do crime de associação ao tráfico.

Postula a defesa a absolvição do apelante em relação ao delito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas, por entender que não foi demonstrado nos autos o liame subjetivo e a estabilidade e permanência da dita associação.

O juiz a quo, para fundamentar sua decisão condenatória referente ao delito de associação ao tráfico, atribuído ao recorrente, expos os seguintes termos
:

“No caso em tela, tenho como preenchidos os requisitos legais para enquadramento da conduta dos réus na figura típica.

É que, ouvido em juízo, o acusado GABRIEL afirmou “que começaram [ele e GUILHERME] a traficar por volta do mês de fevereiro de 2019, inicialmente pegando R$ 300,00 (trezentos reais) de drogas para revender e sustentar o vício de ambos”

Tal versão foi corroborada pelo corréu GUILHERME, também em juízo, de modo que está a merecer credibilidade, mormente por haver entre os acusados vínculo de amizade desde a infância.

Ora, se os réus iniciaram a atividade criminosa em fevereiro de 2019, e foram presos somente no dia 18 de outubro daquele mesmo ano, mantiveram, portanto, liame associativo por significativo lapso temporal e com razoável estabilidade.”

Juntando-se a afirmação dos próprios denunciados nos autos, verifica-se vasto material probatório que confirma a participação do apelante no delito de associação ao tráfico, pois além da estabilidade demonstrada na decisão recorrida, possuía o apelante articulação com outros indivíduos, conforme se confirmou nos prints de mensagens que foram acostados ao processo (ID 5910796), que demonstra que a rede de tráfico que o denunciado estava inserido não se restringia somente a ele e o outro Guilherme Henrique, mas também a muitas outras pessoas.

Nessa ordem de ideias, o Superior Tribunal de Justiça entende (AgRg no HC 509.521/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019) que a configuração do crime de associação para o tráfico demanda, necessariamente, o dolo de associação com estabilidade e permanência.

Sobre o tema, eis os ensinamentos de Gabriel Habib (
HABIB, Gabriel. Leis Penais Especiais volume único. Salvador : Juspodivm, 2019. P. 717
):

“Estabilidade: Exige-se um animus associativo. A associação deve ser estável, contínua. Não existe esse delito sem estabilidade.
É justamente essa estabilidade associada à permanência, que caracteriza o delito de associação para o tráfico
. Ausente essa estabilidade, ou seja, se a associação se formar para a prática de um ou outro ato isolado de tráfico tem-se apenas uma coautoria no delito de tráfico de drogas.” (Destacou-se).

Essa vontade associativa e a estabilidade e permanência foram deveras demonstradas nos autos, não merecendo guarida a tese absolutória esposada neste recurso.

2 - Da pretendida aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

Requer também que seja aplicado, em relação ao tráfico de drogas, a minorante presente no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo, convertendo, em seguida, a pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

Esta última tese apresentada também não merece prospera, pois além de ser deveras comprovado que o recorrente e o outro denunciado utilizavam-se do tráfico de drogas como meio de vida, dedicando-se à atividade criminosa de forma plena, fato este confirmado pelos próprios acusados nos autos, percebeu-se os estes também estariam envolvidos em organização criminosa, o que por si só já impossibilita a concessão da presente benesse, sendo, d
e acordo com o artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), os
requisitos necessários para a concessão do tráfico privilegiado:
ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa e ter sido de pequena quantidade a droga objeto da conduta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Douto Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 25/04/2024